Tribunal: STF
Processo: HC 210464
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 298 do Código Penal (falsificação de documento particular). Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Inadequação da via eleita. Agravo não provido.



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, inciso LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.